Tribunal: TJDFT
Processo: 0750756-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0750756-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCELO GONZAGA, CESAR CASTELLUCCI LIMA PACIENTE: ROBSON MESSIAS MAICROVISCZ, JAQUELINE APARECIDA LOPES, NOELI MAICROVISCZ, NATHALIA LOPES PINTO AUTORIDADE: 2° VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os advogados Marcelo Gonzaga e César Castellucci Lima impetraram a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de ROBSON MESSIAS MAICROVISCZ, JAQUELINE APARECIDA LOPES, NATHALIA LOPES PINTO e NOELI MAICROVISCZ, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2° Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em decorrência da coação ilegal que consistiria na determinação de prazo para a apresentação de defesa escrita no prazo de 5 dias e na disponibilização de mídia referente ao Relatório n. 295/2019, que integra o IP n. 163/2019-CECOR. No caso, os pacientes ROBSON MESSIAS MAICROVISCZ e JAQUELINE APARECIDA LOPES foram denunciados como incursos nas penas do artigo 33, caput e artigo 35, caput, ambos c/c artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006 e artigo 1o, § 4o, da Lei no 9.613/1998, enquanto NOELI MAICROVISCZ e NATHÁLIA LOPES PINTO foram denunciadas como incursas nas penas do artigo 35, caput, da Lei no 11.343/20026 c/c artigo 1o, § 4o, da Lei no 9.613/1998. A Defesa da denunciada NATHÁLIA LOPES PINTO pediu a revogação da decisão que fixou prazo para apresentação de defesa prévia, sob o argumento de que não ter tido acesso às provas acusatórias, pugnando pela revogação da decisão que fixou prazo para apresentação de defesa prévia. O Magistrado de origem indeferiu o pedido, ao fundamento de que para o recebimento da denúncia não é necessário que reste provado o fato criminoso, mas sim, deve haver os pressupostos e condições da ação. Daí o presente Habeas Corpus, onde os impetrantes sustentam que há crime conexo narrado na denúncia, circunstância que requer a adoção do rito ordinário previsto nos arts. 394 e seguintes do Código de Processo Penal, já que permite maior amplitude de defesa. Sustentam que a intimação para apresentação de defesa técnica sem a integralidade da prova que embasou a denúncia viola a legislação constitucional e infraconstitucional. Aduzem que as provas no processo penal são do processo, não das partes que as produzem, de modo que a defesa tem o direito de ter conhecimento e acesso aos meios de obtenção e às fontes de provas, e não somente ao material interessante à autoridade policial. Salientam que a falta de acesso ao inteiro teor da prova não prejudica somente a defesa, mas macula também o livre convencimento motivado do Juízo, pois só dá acesso ao julgador a uma verdade histórica manipulada. Dizem que a própria DRACO, ao prestar informações sobre os áudios das interceptações realizadas por meio do Relatório n. 420/2020, afirmou que somente os áudios relevantes constam nos relatórios e são enviados para a autoridade policial e que a integralidade dos áudios interceptados ficam armazenados no Sistema Guardião, gerido pela DIPO, sendo que a disponibilização do material depende de requisição da autoridade competente. Sustentam, ainda, que presentes a fumaça do bom direito e o periculum in mora. Requerem que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus para revogar ou suspender a decisão; determinar ao Juízo a adoção do rito ordinário e a ampliação do prazo de apresentação da defesa escrita para 10 dias; determinar ao Juízo de origem a disponibilização de toda a prova acusatória; determinar o relaxamento da prisão dos pacientes ROBSON MESSIAS MAICROVISCZ e JAQUELINE APARECIDA LOPES, que se encontram presos desde 11/2/2020, por excesso de prazo. No mérito, pedem que seja definitivamente concedida a ordem para anular o processo a partir do ID Num. 60438856 e determinar a adoção do rito ordinário ou determinar a adoção do rito mencionado com a intimação de todos os defensores para que complementem o rol testemunhal. Subsidiariamente, pedem que seja respeitado o prazo legal para a apresentação da peça técnica, qual seja, 10 dias, como nova intimação. É relatório. Decido. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão combatida é vista no ID Num. 77122661 dos autos de origem e tem o seguinte teor: “(...) II – DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA Na petição de id. 74349554, a Defesa da denunciada NATHÁLIA LOPES PINTO requer a revogação da decisão que fixou prazo para apresentação de defesa prévia, sob o argumento de que não ter tido acesso às provas acusatórias, pugnando pela revogação da decisão que fixou prazo para apresentação de defesa prévia. A tese sustentada pela Defesa não merece ser acolhida, porquanto para o recebimento da denúncia não é necessário que reste provado o fato criminoso. Deve sim, o MM. Juiz verificar se estão presentes os pressupostos e condições da ação. Na fase do recebimento da denúncia aplica-se o princípio in dubio pro societate, ou seja, havendo dúvidas sobre o recebimento ou não da peça acusatória, deve o Juiz recebê-la e após regular instrução processual, observando-se o contraditório e a ampla defesa, é que decidirá ao final se há provas suficientes para condenação. Por tal razão, conclui-se que as alegações da denunciada são estranhas a essa fase processual. Ademais, as alegações apresentadas pela defesa já foram suscitadas anteriormente, tendo esse Juízo informado aos réus que podem requerer senhas para obter amplo acessos às mídias contidas nos autos e que, em razão de incompatibilidades com o Pje, encontram-se na serventia do juízo, à disposição das partes. Sem prejuízo, reitere-se o ofício a Autoridade Policial para que esclareça o modo de acesso ao conteúdo das mídias descritas no id. id. 60328187 - fl. 211; id. 60328189 - fl. 93; e id. 60328189 – fl. 230, e para que encaminhe a mídia faltante de id. 60328186, fl. 213. Ressalte-se, entretanto, que a remessa do mencionado ofício não obsta que as defesas apresentem as respectivas defesas prévias diante do maciço conjunto probatório já colacionado aos autos. Por fim, tendo em vista o princípio da duração razoável do processo, fixo o prazo de 5 (cinco) dias para que os denunciados ROBSON MESSIAS MAICROVISCZ, JAQUELINE APARECIDA LOPES, NATHÁLIA LOPES PINTO e NOELI MAICROVISCZ apresentem defesa prévia, sob pena de preclusão e devido prosseguimento do feito. Intimem-se. (...)” A Constituição Federal prevê o Habeas Corpus como remédio judicial que tem por finalidade evitar ou fazer cessar a violência ou coação à liberdade, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, conforme se vê: “Art. 5o, LXVIII, CF: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofre ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” A liminar em Habeas Corpus é construção jurisprudencial, sendo medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo incontestável, coação ilegal ou abuso de poder. No presente caso, os impetrantes pedem que seja determinada ao Juízo de origem a ampliação do prazo para 10 dias para a apresentação da defesa escrita. Após detida análise dos autos, reputo recomendável, ao menos por ora, a manutenção da decisão combatida, pois não verifico iminente constrangimento ilegal decorrente da decisão que determinou o prazo de 5 dias para apresentação da defesa prévia. A decisão em que se determinou a notificação dos acusados para apresentação de defesa prévia fora prolatada em 31/03/2020 (ID Num. 21774493 - Pág. 31), nos termos do art. 55 da Lei no 11.343 de 2006 (Lei de Drogas). Ocorre que o prazo inicial para apresentação de defesa prévia conta-se a partir da notificação de cada denunciado de forma individual. Assim, compulsando os autos, verifico que JAQUELINE APARECIDA LOPES foi notificada em 14/04/2020. (ID Num. 61154385). A acusada NOELI MAICROVISCZ foi notificada em 22/07/2020, conforme certidão de 24/07/2020 de ID Num. 68486767. O denunciado ROBSON MESSIAS MAICROVISCZ foi notificado em 1/07/2020, conforme certidão de 6/07/2020 de ID Num. 66891908. Por sua vez, a acusada NATHALIA LOPES PINTO teve conhecimento do procedimento e constituiu advogado particular para patrocinar-lhe (conforme procuração de ID Num. 7312734), sendo que seus procuradores foram intimados para apresentar defesa prévia em 29/09/2020, pelo despacho de ID Num. 73299735, o qual foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 06/10/2020. Ora, a decisão que fixou o prazo de 5 (cinco) dias para que os denunciados ROBSON MESSIAS MAICROVISCZ, JAQUELINE APARECIDA LOPES, NATHÁLIA LOPES PINTO e NOELI MAICROVISCZ apresentem defesa prévia não afeta os princípios do contraditório e da ampla defesa, haja vista que os ora pacientes já tiveram prazo mais que suficiente para apresentação de suas peças defensivas. No que tange ao pedido para que o Juízo de origem disponibilize toda a prova acusatória, consta dos autos Laudo de informática n.o 52.242/2020 (ID Num. 75014331) em que se concluiu que há arquivos incompatíveis com o sistema PJe, sendo que as mídias se encontram disponíveis em cartório. Tal situação foi confirmada pelo Juízo a quo em decisão de ID Num. 77122661. Outrossim, há enorme conjunto probatório juntado aos autos. Ressalte-se que, nesse momento processual, antes do recebimento da denúncia, a profundidade cognitiva é superficial. Ou seja, não é possível, desde já, afirmar que não há um lastro probatório mínimo que indicie a recorrida ou em relação aos acusados. Nessa fase do processo vigora o princípio do in dubio pro societate, de modo que, desde que haja indícios mínimos de autoria e materialidade com relação aos acusados, compele-se o recebimento da denúncia, principalmente quando a confirmação ou não da coautoria delitiva demande, necessariamente, dilação probatória. Nesse sentido é o entendimento deste E.TJDFT: “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA PARCIALMENTE REJEITADA. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA RECEBER A DENÚNCIA COM RELAÇÃO AOS CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS IMPUTADOS AOS RECORRIDOS. COMPRA DE AUTOMÓVEIS DE ELEVADO VALOR POR MEIO DE PESSOAS INTERPOSTAS E DE EMPRESAS DE FACHADA COM DINHEIRO PROVENIENTE DE CRIME DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. INDÍCIOS DE ENCOBRIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS RECURSOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. Nessa fase processual vigora o princípio "in dubio pro societate", de maneira que, havendo lastro probatório mínimo acerca da materialidade e autoria dos fatos descritos da denúncia, verifica-se a justa causa para a deflagração da ação penal, ficando a cargo do Juízo de origem apreciar o mérito conforme o seu convencimento, pois o recebimento da denúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação. (..) 6. O Código Penal adota a Teoria Monista ou Unitária, segundo a qual, havendo uma pluralidade de agentes, com diversidade de condutas, provocando um só resultado, existe um só delito; logo, devem os coautores (salvo participação de menor importância ou dolosamente distinta) serem processados de maneira homogênea, pelo mesmo delito. (...) 8. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1152489, 20180110144814RSE, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 21/2/2019. Pág.: 99/107)” (grifos nossos) No que tange ao excesso de prazo alegado pelos impetrantes em relação aos pacientes ROBSON MESSIAS MAICROVISCZ e JAQUELINE APARECIDA LOPES, é importante ressaltar que o Princípio da razoável duração do processo deve ser analisado pelas circunstâncias do caso em concreto para que se avalie a proporcionalidade de uma maior dilação da marcha processual. No caso, o feito envolve 14 (quatorze) acusados, o que, por si só, já torna complexa a análise de todo o acervo probatório. Além, disso, estamos ainda colhendo os reflexos da rigorosa pandemia, que ocorre em todo o mundo (Covid-19) e que redefiniu toda a sistemática do funcionamento do Poder Judiciário nacional. Nesse sentido, ainda que verificado certo alargamento da marcha processual, não há que se falar em desídia do Juízo na condução do processo que justifique o relaxamento da prisão cautelar. Nesse sentido, apresento precedente elucidativo da jurisprudência desse Tribunal sobre o tema: “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. OITIVA DE TESTEMUNHA REITERADA PELA DEFESA. ORDEM DENEGADA. (...) 4. "Em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal"(HC 357.396/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016. 5. Não configurada a desídia do juízo, que vem dando regular andamento ao feito, rejeita-se o alegado excesso de prazo, sobretudo quando demonstrado que, por duas vezes, tanto a Acusação quanto a Defesa reiteraram o pedido de oitiva da testemunha comum, sendo certo, ainda, que a nova audiência foi designada para data próxima. 6. Ordem denegada. (Acórdão n.1011868, 20170020067853HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 27/04/2017. Pág.: 336/340)” Assim, pelo menos em sede análise de liminar, não vislumbro iminente constrangimento ilegal. Posto isso, INDEFIRO a pedido liminar, bem como o efeito suspensivo pleiteado. Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Dê ciência à autoridade coatora, solicitando-lhe informações. Brasília, 30 de novembro de 2020 12:20:16. ROBSON BARBOSA Desembargador